Tribunal: TJPA
Processo: 0815207-10.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7788 - Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815207-10.2021.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO CALDAS QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. SAÍDA TEMPORÁRIA. FESTEJOS DE FINAL DE ANO. ATO JURISDICIONAL INSUSCETÍVEL DE DELEGAÇÃO À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NA ESPÉCIE.

1. Inexistência de ilegalidade do ato administrativo da SEAP quanto a não inclusão do paciente no rol dos agraciados com o benefício da saída temporária, por se tratar de ato jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional (Súmula 520 - STJ).

DECURSO DO PERÍODO OBJETO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

2. O decurso do lapso temporal do benefício pretendido no presente
writ
esvazia o interesse no prosseguimento da ação, em virtude da perda superveniente do objeto.

HABEAS CORPUS
PREJUDICADO E ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 10 a 12 de maio de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de maio de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS

com pedido liminar
impetrado em favor de
THIAGO CALDAS QUEIROZ

contra ato da
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP)
que não incluiu o paciente no rol dos beneficiados com a saída temporária referente aos festejos do final do ano de 2021.

Narra a inicial, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena de 05 anos e 04 meses em regime inicial semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de realizar trabalho externo durante o dia, bem como de saídas temporárias. Sustenta que em 09 de novembro de 2021, após sair para o trabalho sentiu-se mal, sendo diagnosticado com uma infecção abdominal, o que lhe impediu de retornar no horário designado à unidade de recolhimento. Não obstante, o juízo da vara de execução penal declarou justificado o não retorno do apenado por motivos de saúde, com o consequente trancamento de eventual PDP instaurado para apuração de falta. Todavia, seu nome não constou no rol dos beneficiados com a saída temporária concernentes aos festejos do final do ano de 2021, apesar de preencher todos os requisitos legais para a concessão da benesse, razão pela qual pugnou, liminarmente, pela suspensão da eficácia do ato administrativo da SEAP e, no mérito, pela confirmação da liminar e concessão da ordem para corrigir o ato ilegal.

A liminar foi indeferida no Plantão Judiciário em virtude da ausência dos requisitos cautelares da medida (ID n. 7662609).

A autoridade coatora prestou informações pontuando a inexistência de ato ilegal praticado pela SEAP, diante da ausência de decisão judicial de concessão de saída temporária ao impetrante para os festejos de final do ano de 2021, por se tratar de matéria sob a tutela do Juízo da Execução Penal (ID n. 7918072).

O Ministério Público manifestou-se pelo
não conhecimento
da ordem de
habeas corpus
,

diante da perda de objeto (ID n. 7978691).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na espécie, o impetrante alega a existência de ilegalidade no ato administrativo praticado pela SEAP que deixou de incluir
o paciente no rol dos beneficiados com a saída temporária referente aos festejos do final do ano de 2021. Não obstante, não se vislumbra a ilegalidade apontada,
haja vista a ausência de autorização do juízo da execução penal nesse sentido, conforme se infere pela documentação trazida à baila no presente
mandamus
.

Como é cediço, a autorização de saída temporária será concedida por ato motivado do Juiz da execução, conforme disposto no art. 123 da LEP, tendo o C. STJ firmado entendimento no sentido de que “
o benefício da saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional” (Súmula nº 520)
, restando afastada, assim, qualquer discricionariedade do administrador quanto à concessão ou não da benesse, o qual deve se reservar a cumprir a determinação do magistrado, posicionamento também firmado em sede de Recurso Especial Repetitivo nº 1.544.036/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgamento: 14/09/2016 (cf.
https://bit.ly/3vPQgiu
).

De outra banda, verifica-se
que a presente impetração tem por escopo a concessão da ordem para fins de inclusão do paciente no rol dos beneficiários com a saída temporária referente às festividades do fim do ano de 2021, sendo hialino que o período já se exauriu pelo decurso do lapso temporal, o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ.

No ponto, importante consignar que as pretensões que envolvam a concessão de benesse a ser usufruída em período específico do calendário gregoriano gozam de exequibilidade somente se deferidas em momento anterior ao seu transcurso, pois o decurso do tempo, nestes casos, torna a prestação jurisdicional ineficaz à satisfação do bem jurídico perseguido. Destarte, há perda de objeto dos pleitos referentes à concessão de saída temporária para determinada festividade quando já tiverem ocorrido. Nesse sentido a jurisprudência tem se firmado:

Habeas corpus.
Execução penal.
Pedido objetivando a apreciação do pleito de

saída temporária de fim de ano
.
Liminar indeferida. Superação da argumentação sustentada na exordial, pela perda de seu objeto
. Prejudicado o pedido. (TJ/SP. HC n. 2298781-44.2020.8.26.0000, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci. 16ª Câmara de Direito Criminal. Julgamento: 05/02/2021. Publicação: 12/02/2021, cf.
https://bit.ly/3NFqR1m
).

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO AO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME, PLEITO DE QUE A REFERIDA PROGRESSÃO DE REGIME SEJA CONCEDIDA NESTA VIA, PLEITO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA O NATAL E ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE CERTIDÃO SOBRE O ANDAMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM - NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA RELATIVA AO PLEITO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA O NATAL, HAJA VISTA TER ULTRAPASSADO TAL DATA - NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA RELATIVA A PROGRESSÃO DE REGIME - INFORMAÇÕES DO JUÍZO QUE DÃO CONTA QUE OS AUTOS FORAM ENCAMINHADOS AO MP PARA POSTERIOR APRECIAÇÃO - OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CASO SEJA DECIDIDA NESTA VIA - ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DA CERTIDAO ACERCA DO ANDAMENTO DO FEITO QUE NÃO COMPORTA VIOLAÇÃO OU AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE - ORDEM NÃO CONHECIDA - UNANIMIDADE. 1.
Vislumbra-se que a presente via perdeu seu objeto no tocante ao pedido de saída temporária para o natal, tendo em vista que a data já foi ultrapassada
. [...] ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (TJ/PA. HC 0016082-86.2016.8.14.0000. Rel. Des. Mairton Marques Carneiro. Seção de Direito Penal. Julgamento: 06/02/2017. Publicação: 08/02/2017, cf.
https://bit.ly/36P3lyn
)

Neste espeque, considerando que o pleito de saída temporária para as festividades de final do ano pretérito não é mais possível, afigura-se prejudicado o pedido, impondo-se a extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, na esteira da cota ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, diante da perda de objeto por ausência superveniente de interesse processual.

É como voto.

Belém (PA), 13 de maio de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 13/05/2022